Tribunal: TJDFT
Processo: 0740035-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUÍDOS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EFETUADOS A MAIOR EM VIRTUDE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE OS INSTITUÍRA. DIREITO. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o; STF, SÚMULA 150). DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO COLETIVA EM CURSO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. MANEJO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUIÇÃO PELA METADE DO PRAZO (DECRETO No 20.910/32, ART. 9o; STF, SÚMULA 383). MANEJO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ANTERIORMENTE AO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL (LEI No 8.688/93). LEI NOVA HÍGIDA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. MODULAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. FÓRMULA LEGAL. INDEXADOR. TAXA SELIC. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.495.114/MG). UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC, CONSOANTE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, SEM CUMULAÇÃO COM JUROS. FÓRMULA DEFINIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, vindo a aperfeiçoar-se no quinquênio subsequente, em se tratando de crédito detido em face da Fazenda Pública (Decreto no 20.910/32, art. 1o; STF, Súmula 150), se permanece inerte o credor.
2. Deflagrado cumprimento de sentença coletivo pelo ente sindical autor da demanda coletiva, na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria, em que se aperfeiçoara o título executivo, resta interrompido, nessa oportunidade, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, fato processual que aproveita todos os beneficiados pela condenação coletiva, pois, figurando como integrantes da categoria representada pelo Sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontravam-se substituídos pelo exequente na execução coletiva e integraram, de forma indireta, a pretensão coletiva, porquanto substituídos pelo ente sindical.
3. Interrompido o prazo prescricional na data da deflagração do cumprimento coletivo de sentença, aproveitando a interrupção os substituídos pelo sindicato, o prazo prescricional incidente se reinicia, pela metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, descerrando que, havendo o servidor substituído pelo ente sindical, alcançado que fora pela interrupção da prescrição, deflagrado o cumprimento individual de sentença no interregno compreendido nos 02 (dois) anos e 06 (seis) meses subsequentes à extinção do executivo coletivo em relação à sua pessoa, por dele ter desistido, desponta inviável o reconhecimento do implemento do prazo prescricional remanescente (Decreto no 20.910/32, art. 9o; STF, súmula 383).
4. Aferido que a conta de liquidação volvida à apuração do quantum devido, correspondente a diferenças de descontos previdenciários realizados a maior, com lastro em lei ulteriormente declarada inconstitucional, contemplara interregno temporal em que já vigorava nova regulamentação de descontos cuja higidez não restara infirmada, devendo ser essa normatização observada desde que entrara a viger, deve ser reconhecido o excesso de execução agitado, determinando-se a releitura dos cálculos, de molde a que o cumprimento individual seja balizado temporalmente pela vigência da legislação subsequente – Lei no. 8.688/93 – e os cálculos de liquidação sejam governados por esses parâmetros.
5. Conquanto o título judicial não tenha firmado modulação temporal do alcance da repetição determinada à guisa de restituição de descontos realizados com base em lei reputada inconstitucional à guisa de contribuição previdenciária afetada a servidores públicos (Lei no 8.162/91, art. 9o), o alcance da repetição é limitado pelo período em que os descontos infirmados sobejaram, sendo inviável que, editada lei nova – Lei no 8.688/93 - majorando as alíquotas de contribuição, cuja constitucionalidade não fora infirmada, o repetível compreenda o despendido após da vigência da nova normatização.
6. Segundo o decidido pela Suprema Corte, o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/09, na parte em que dispõe sobre os juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública nas obrigações de natureza tributária, é inconstitucional, estabelecendo que devem ser aplicados os mesmos juros de mora aplicáveis aos créditos tributários de titularidade da Fazenda Pública (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, tema no 810).
7. Elucidada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no pertinente aos juros de mora agregáveis aos débitos de natureza tributária de titularidade passiva da Fazenda Pública - Recurso Extraordinário no 870.947/SE, tema no 810 -, o Superior Tribunal de Justiça, tratando da matéria em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara os parâmetros a serem observados em ponderação com a natureza do débito (STJ, REsp 1.495.146/MT – Tema 905).
8. Reconhecida a subsistência de indébito de natureza tributária, condenando-se a Fazenda Pública a repetir ao contribuinte o correspondente, as parcelas a serem repetidas devem ser atualizadas e incrementadas pelo equivalente à variação da taxa SELIC, obstada a cumulação com juros de mora, pois compreendidos pelo indexador, e assim dispõe a legislação local ao regular o pagamento dos tributos pagos com atraso, determinando a preservação da isonomia no momento em que obrigado o ente federado a repetir indébito de natureza tributária (STJ, Súmula 523).
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.